Tribunal: TJDFT
Processo: 0751640-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751640-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSILENE DOS SANTOS ELIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSILENE DOS SANTOS ELIAS DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em sua peça inicial (ID 78693239), a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 18.11.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Sustenta que a paciente não era alvo de denúncias acerca da investigação realizada pela Polícia Civil e que a prisão em flagrante decorreu exclusivamente do fato de ter sido vista ao lado de Vitória no momento da abordagem. Afirma que a paciente possui 20 anos de idade, é primária, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Assevera que a prisão da paciente carece de fundamentação, não estando presentes os requisitos legais, não havendo elemento apto a demonstrar a existência de estrutura associativa envolvendo a paciente. Colaciona precedentes. Alega a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa. O pedido liminar foi indeferido (ID 78718229). As informações foram prestadas (ID 78791469). Parecer da d. 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID 79203791). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme consulta aos autos de origem, foi proferida decisão que revogou a prisão preventiva da paciente, no dia 3.12.2025 (ID 258857970, dos autos principais), colocando-a em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator